Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718502-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a liminar para que o agravado se abstenha de excluir ou restabeleça o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP (proc. no 0703880-35.2020.8.07.0018, ID no 65845020, págs. 1-3). O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 17134196, págs. 1-4. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17840814) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Considerando que no dia 14/7/2020 já foi prolatada sentença homologando a desistência e extinguindo o feito originário, operou-se o imediato trânsito em julgado. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO